Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718886-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA AGRAVADO: FLAVIA PINHO DOS SANTOS, KEILLE COSTA FERREIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Residencial Jardim do Éden SPE – Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de que ela não foi intimada do acórdão proferido em sede recursal. Residencial Jardim do Éden SPE – Ltda. alega que não houve sua intimação efetiva após a prolação do acórdão em claro desvio do rito processual. Sustenta que a intimação foi endereçada unicamente à advogada das agravadas Flávia Pinho dos Santos e Keille Costa Ferreira Silva, apesar de constar nos autos certidão de intimação eletrônica. Argumenta que a publicação constante no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 3.2.2025 não foi endereçada ao seu procurador, até porque o nome dela não constou na publicação. Assegura que a ausência de intimação regular das partes anula todos os atos subsequentes à prolação do acórdão nos termos do art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que a restituição de prazo recursal para ela é necessária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71759568 e 71759569). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A matéria discutida envolve a validade da intimação ocorrida pelo portal eletrônico, comumente chamada de intimação via sistema. A Lei no 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial e estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos cadastrados, com a dispensa da publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considera, ainda, que a intimação é realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação e que as intimações feitas serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 – Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico –, esta última deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.[1] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1255. (...) 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. (...) (AgInt no AREsp n. 2.508.354/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELA PRIMA PATERNA. II-. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) 1. Preliminar de Intempestividade suscitada pela Procuradoria de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, a data da intimação por meio do portal eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. No caso, considerando a data em que teve ciência à parte autora/apelante da intimação via portal eletrônico, imperativo reconhecer ter sido a apelação interposta dentro do prazo legal. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1981648, 0702824-40.2024.8.07.0013, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) A análise da ação de conhecimento originária (autos n. 0720683-18.2023.8.07.0009) demonstra que o ato judicial (ementa) foi expedido eletronicamente e enviado para o Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31.1.2025, além de disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 3.2.2025 (id 68236959, 68240326 e 68319967). A certidão de id 68592410 informa que Residencial Jardim do Éden SPE – Ltda. foi intimada via portal eletrônico acerca do referido ato judicial e que o sistema registrou ciência em 10.2.2025. O art. 269 do Código de Processo Civil prescreve que intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Esse objetivo foi atingido no caso em exame, em especial porque houve ciência de Residencial Jardim do Éden SPE – Ltda. por meio do portal eletrônico, que prevalece sobre as intimações via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Flávia Pinho dos Santos e Keille Costa Ferreira Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, Julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021.